Tribunal: TJBA
Processo: 8056129-68.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056129-68.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
IGOR FREITAS DOS SANTOS

AGRAVADO: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA NA ORIGEM. TEA - PLEITO DE MITIGAÇÃO DA CARÊNCIA CONTRATUAL DE 180 DIAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO. RECORRENTE INTIMADA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Caio Dias Santana Santos, menor representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral proposta contra Gama Saúde Ltda. O recurso buscava a imediata autorização de tratamento multidisciplinar, afastando-se a cláusula de carência contratual imposta pelo plano de saúde. Todavia, verificou-se que o prazo de carência contratualmente previsto (180 dias) já havia sido integralmente cumprido desde março de 2024, fato superveniente que esvaziou o objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante do cumprimento superveniente do prazo de carência contratual após a interposição do Agravo de Instrumento, persiste interesse recursal que justifique o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal pressupõe a conjugação dos requisitos de necessidade e utilidade, que deixam de existir quando fato superveniente torna inócua a prestação jurisdicional postulada, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

A confirmação do cumprimento do prazo de carência contratual desde março de 2024, não impugnada pela parte recorrente, evidencia que o provimento jurisdicional pleiteado no agravo perdeu sua utilidade, pois o óbice à cobertura — a carência — deixou de subsistir.

A ausência de manifestação da parte agravante, mesmo após provocação do relator, quanto à persistência do risco atual ou urgência do tratamento, confirma a inexistência de controvérsia residual que justifique a análise da tutela em sede recursal.

O parecer do Ministério Público, fundamentado em análise fático-jurídica, reforça que o exame da obrigação de cobertura deve ocorrer na demanda principal, em cognição exauriente, porquanto a medida pleiteada em sede de urgência tornou-se prejudicada pelo decurso do tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento superveniente de cláusula de carência contratual afasta o interesse recursal em agravo de instrumento que visa à concessão de tutela de urgência para início imediato de tratamento médico.

A ausência de utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, por fato superveniente, impõe o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal.

Questões de fundo devem ser analisadas em cognição exauriente na demanda principal quando superada a urgência que motivou o pedido recursal.

Dispositivos relevantes citado
s
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.883.732/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Turma, DJe 16.09.2022; STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.11.2018; STJ, AgRg no REsp 1.441.510/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2015.; TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00659467420248190000, Relator.: Des(a) . CUSTÓDIO DE BARROS TOSTES, Data de Julgamento: 22/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Agravo de Instrumento n.º8056129-68.2023.8.05.0000, como agravante
C.
D.S.S.
, menor representado por sua genitora,
Íris da Conceição,
e agravado
Gama Saúde Ltda.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO
, ante a superveniente perda de seu objeto, na forma do quanto fundamentado no voto Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04